Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 277.466.071-87 (EMBARGANTE), THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS ANTERIOR
. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU INOVAÇÃO DECISÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher
aclaratórios
da seguradora, reconheceu erro material no dispositivo e ajustou o valor da indenização securitária para R$ 42.463,58, em substituição ao montante anteriormente fixado de R$ 169.854,33, com base na apólice de seguro de vida em grupo e na disciplina sucessória aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do valor indenizatório em sede de embargos de declaração configura mera correção de erro material ou indevida reforma do mérito; (
ii
) estabelecer se há contradição interna ou inovação decisória no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção promovida decorre de erro material consistente em equívoco de cálculo e de subsunção jurídica, que resultava na fixação de indenização em valor superior ao devido.

O capital segurado total refere-se à apólice empresarial e deve ser dividido entre os sócios segurados, cabendo à segurada falecida apenas metade do valor.

Na ausência de beneficiários indicados, aplica-se o art. 792 do Código Civil, que determina a divisão da cota da segurada entre cônjuge sobrevivente e herdeiros, limitando o direito do autor.

A manutenção do valor integral implicaria enriquecimento sem causa, por incluir parcelas pertencentes a terceiro e aos herdeiros legais.

A expressiva redução do valor não descaracteriza o erro material, mas evidencia a gravidade do equívoco corrigido.

Não há contradição interna entre fundamentação e dispositivo, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A correção de erro material em embargos de declaração é admissível quando o valor fixado diverge das premissas contratuais e legais do julgado. 2. A redução expressiva do quantum indenizatório não descaracteriza o erro material quando evidenciado equívoco de cálculo ou de subsunção jurídica. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a tese adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 792.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS,
EDcl
no 70056558174, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

ED

1020064-39.2022.8.11.0041

VALDOMIRO DE OLIVEIRA
X
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDOMIRO DE OLIVEIRA contra o acórdão que acolheu os embargos anteriormente manejados pela seguradora ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., para corrigir erro material no dispositivo e fixar o valor da indenização securitária em R$ 42.463,58
(quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos)
.

O
embargante
fala em c
ontradição Interna
, ao argumento
que o acórdão originário havia fixado a condenação em R$ 169.854,33
(cento e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos)
e que a redução drástica do valor em sede de
aclaratórios
extrapola os limites do art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Aduz que a alteração do valor em 75% não se trata de mero erro material, mas de reforma do mérito da causa, utilizando os embargos como sucedâneo recursal.

Afirma que as premissas de divisão entre sócios e aplicação do art. 792 do C
ódigo
C
ivil,
trata-se
de inovação decisória, uma vez que
não constavam do acórdão originário da apelação.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos
para que seja
m
sanado
s
o
s

vício
s
apontado
s
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise,
o
embargante insurge-se contra a decisão que, reconhecendo erro material, ajustou o quantum indenizatório para refletir a realidade do contrato de seguro de vida em grupo e a disciplina legal sucessória.

Diferente do que sustenta o embargante, a correção efetuada não representou uma "inovação arbitrária", mas sim a necessária retificação de um erro de cálculo e de subsunção jurídica que gerava uma condenação em valor quatro vezes superior ao efetivamente devido.

Restou cristalino nos autos que:

“
O capital segurado total (R$ 169.854,33) referia-se à apólice da empresa, devendo ser dividido entre os dois sócios segurados. Logo, a cota da segurada falecida era de R$ 84.927,16.

Ante a ausência de indicação de beneficiários, aplica-se imperativamente o art. 792 do Código Civil, que destina 50% ao cônjuge sobrevivente e 50% aos herdeiros. Assim, o autor faz jus a R$ 42.463,58.

A manutenção do valor integral de R$ 169.854,33, como pretende o embargante, implicaria em flagrante enriquecimento sem causa, pois estaria recebendo a parte correspondente ao outro sócio (vivo) e a parte correspondente aos herdeiros legais da falecida.
“

O erro material é passível de correção a qualquer tempo e em sede de embargos de declaração, especialmente quando o dispositivo do julgado diverge frontalmente das premissas contratuais e legais que regem a lide.

O fato de a redução ser financeiramente expressiva (75%) não desnatura a natureza do erro, apenas evidencia a gravidade do equívoco que foi sanado.

Verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão que limitou seu direito à cota-parte legal, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre a fundamentação e o dispositivo, e não o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026